Tribunal: TJMT
Processo: 1003082-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Wilson Aparecido Morais Júnior, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como coator.
O impetrante alega que, o paciente foi condenado pelo Juízo de Ubiratã/PR pelo delito de roubo majorado, à pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias, tendo o feito transitado em julgado em 14-12-2020.
Extrai-se que o beneficiário está incluso no grupo de risco da nova pandemia por ser portador de bronquite asmática, ao qual faz uso continuo do remédio “Salbitamos” (cuja prescrição médica é necessária para a aquisição), desta forma, foi impugnado ao Juízo de Execução Penal pedido de prisão domiciliar, tendo em vista que na Unidade Prisional de Garças-MT está em surto de casos do novo Coronavírus.
Asseverou que o juiz de piso indeferiu o pedido formulado, argumentando que o ofício da unidade médica da Cadeia Pública concluiu que o ora paciente não corre risco de vida, todavia, pelos documentos juntados aos autos, é evidente que o beneficiário está incluso no grupo de risco, e suas condições de saúde são incompatíveis com a sistemática de isolamento coletivo (em celas aglomeradas), diante da Pandemia da COVID-19.
Declarou que a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, em suas considerações iniciais descreveu as pessoas que se enquadram no grupo de risco, o engloba portadores de doenças respiratórias.
Expôs que a população carcerária deve ser reduzida, a fim de que diminua a disseminação da COVID-19, sendo assim, verificando que o acusado se amolda no grupo vulnerável ao Coronavírus, e existindo recomendação do CNJ, deve ser a segregação do custodiado substituída pela prisão domiciliar.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, substituindo por prisão domiciliar, com usos de monitoramento eletrônico, enquanto perdurar a pandemia. (Id. 77367461)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Wilson Aparecido Morais Júnior, contra ato emanado pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
In casu, a defesa aponta especificamente sobre o estado de saúde do paciente, tendo em vista que ele possui bronquite asmática, e diante da Pandemia da SarsCovid-19, deve-se ser aplicado ao caso prisão domiciliar.
Pois bem.
A situação de exceção causada pela pandemia do Coronavírus (COVID-19) não pode, por si só, servir de justificativa para que nesse momento revoguem-se prisões preventivas decretadas dentro da legalidade, mediante decisões que fizeram a devida análise dos seus requisitos.
O Ministério Público pediu para que o reeducando fosse submetido à perícia, pelo médico da cadeia pública local, com a finalidade de atestar o atual estado de saúde.
Ato contínuo o Magistrado determinou a Unidade Prisional para que avaliasse os seguintes aspectos: “1) se ele sofre de doença respiratória; 2) caso positivo, se houve agravamento; e 3) se eventual enfermidade, caso existente, o impede de permanecer segregado, sem prejuízo de risco de agravamento da saúde e/ou morte”.
Ao receberem a resposta, apontou-se que o paciente, em que pese sofra com doença respiratória, não houve agravamento em seu estado, bem como não impede que permaneça segregado na Unidade Prisional.
No presente caso, apesar do paciente alegar a ocorrência de surto na cadeia pública de Barra do Garças/MT, analisando os autos, verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja extremamente debilitado, de forma que o exponha a um risco superior ao normalmente suportado, dentro ou fora do ambiente prisional, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ressalto que a decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, esclarecendo sobre o atual estado de saúde do paciente WILSON APARECIDO MORAIS JÚNIOR, bem como se há possibilidade de tratamento intramuros, e se preso o beneficiário corre um risco maior de contágio, juntando cópias de documentos necessários para a análise do writ, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.